Tribunal: TJSP
Processo: 2152615-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO PELO BANCO AGRAVADO DA MICROFILMAGEM DOS EXTRATOS BANCÁRIOS VINCULADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CELEBRADA PELO AGRAVANTE, O QUE SE DEU NOS REMOTOS IDOS DE 1990.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, UMA VEZ QUE A DECISÃO ATACADA NÃO SE MOSTRA AGRAVÁVEL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO PELO BANCO AGRAVADO DA MICROFILMAGEM DOS EXTRATOS BANCÁRIOS VINCULADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CELEBRADA PELO AGRAVANTE, O QUE SE DEU NOS REMOTOS IDOS DE 1990.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, UMA VEZ QUE A DECISÃO ATACADA NÃO SE MOSTRA AGRAVÁVEL – TAXATIVIDADE MITIGADA ESTEBELECIDA PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE PRESENÇA DE URGÊNCIA, OU MESMO DE RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NOS IDOS DE 1994 – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICOU NA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DEVER DE PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS QUE DEVE CORRESPONDER AO PRAZO DA PRESCRIÇÃO, O QUAL NÃO SE MOSTROU SUPERADO NOS AUTOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INCORREÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO PROFERIDA - RECURSO PROVIDO.